Tribunal: STF
Processo: AI 796905
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO NO CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. LEI ESTADUAL 11.195/94. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA REFLEXA. CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA QUANTO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal). 



    2. A ofensa a direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF).



    3. A Súmula 279 do STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    5. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 



    6. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicar análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: AI 135.632-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJ de 03/09/99; e AI 551.002-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ de 16/12/05.



    7. A controvérsia relativa ao cabimento do mandado de segurança e a verificação de seus pressupostos foi apreciada por esta Corte, no julgamento do AI 800.074-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes. Naquela assentada o Plenário recusou o recurso extraordinário ante a ausência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. 



    8. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO. REQUISITO. DESATENDIMENTO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. FATO NOVO. ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.



    I - “É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, resguardada a irredutibilidade de vencimentos e proventos, não possuem os servidores públicos direito adquirido a regime jurídico (RMS 23409 / RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 19/05/2008).



    II – A prova na via mandamental deve ser pré-constituída, sendo que o exercício do direito invocado não pode depender de situações e fatos indeterminados. Precedentes deste e. STJ.”



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.